Tribunal: TJSP
Processo: 1063566-94.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

INÉPCIA DA INICIAL – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

NULIDADE DE SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Não ocorrência – Decisão embasada de forma suficiente, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

INÉPCIA DA INICIAL – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

NULIDADE DE SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Não ocorrência – Decisão embasada de forma suficiente, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC – Argumento rejeitado.

CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros remuneratórios – Possibilidade, nas circunstâncias, com ajuste da taxa média de mercado – Dano moral – Situação não verificada – Indenização descabida – Devolução simples – Incidência do índice IGPM – Descabimento – Atualização da dívida a acompanhar tabela prática do TJSP – Sentença de parcial procedência mantida – Alteração apenas dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que devem ser fixados por equidade – Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.